Tribunal: TJMT
Processo: 1031154-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031154-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PABLO DA SILVA BORGES - CPF: 071.062.521-90 (PACIENTE), JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EDSON DA SILVA COSTA - CPF: 994.640.711-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1031154-65.2025.8.11.0000

PACIENTE: PABLO DA SILVA BORGES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a imputação da prática de tentativa de homicídio simples, com fundamento na gravidade concreta do crime e na garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, e se a fundamentação judicial é suficiente para justificar a medida extrema, ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados, mas não há elementos contemporâneos e concretos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4. O paciente apresentou-se espontaneamente e possui condições pessoais favoráveis, o que evidencia a suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem parcialmente concedida.

Teses de julgamento: “1. A prisão preventiva deve estar fundada em elementos concretos e contemporâneos que demonstrem a imprescindibilidade da medida. 2. É cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando ausente o
periculum libertatis
e o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 186.421, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17.12.2019; STJ, HC 598.051, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.08.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1031154-65.2025.8.11.0000

PACIENTE: PABLO DA SILVA BORGES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

C
uida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado
em favor de
Pablo da Silva Borges
,
contra decisão do
juízo
da 3
a Vara
da Comarca
de
Barra do Bugres, que
converteu a prisão em flagrante em preventiva
,
nos autos do
APFD
n.o
1002781-97.2025.8.11.0008
, em razão da suposta prática do crime de
tentativa de homicídio
simples
, previsto no artigo 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A impetra
nte

pleiteia a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do indiciado, que é primário, possui residência fixa, vínculo empregatício formal e apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, demonstrando, assim, ausência de
periculum libertatis
.

Sustenta, ademais, que a decisão judicial que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito, em afronta aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva.

Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja o paciente colocado em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares substitutivas.

O pedido de tutela liminar
foi in
deferido
.

As informações da autoridade impetrada foram

dispensadas
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1031154-65.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta da denúncia, no dia 21 de agosto de 2025,

por volta das 18h40min, na rua Castelo Branco, no 172, bairro Jardim Ouro Verde, em Nova Olímpia/MT,
Pablo da Silva Borges
, movido por ciúmes de sua esposa, dirigiu-se à residência de seu tio, Edson da Silva Costa, e o agrediu verbalmente com palavras ofensivas e ameaças de morte.

Posteriormente, o paciente retornou à sua residência, apossou-se de um facão e voltou ao local dos fatos, ocasião em que desferiu um golpe profundo na cabeça da vítima, atingindo-lhe a região parietal e o osso occipital.

Na sequência, aplicou novo golpe no pescoço, especificamente na área infra-auricular esquerda, causando ferimentos graves e intenso sangramento, que o colocaram em risco iminente de morte.

Ainda conforme narrado na peça acusatória, o delito de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, uma vez que Edson foi submetido a procedimento cirúrgico de emergência.

Em razão dos fatos narrados,
Pablo da Silva Borges
foi preso em flagrante e teve a segregação convertida em preventiva pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)
4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa.

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado praticou o crime capitulado no
Art. 121 c/c Art. 14, II do Código Penal
, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço,
haja vista que o indiciado tentou contra a vida de seu tio, Edson da Silva Costa, desferindo-lhe golpes de facão na cabeça e no pescoço, causando profundas lesões, as quais exigiram procedimento cirúrgico na vítima
.

7. Impende destacar que a vítima relatou que
o sobrinho, Pablo, apresenta comportamento agressivo, possessivo e ciumento, frequentemente proferindo ameaças de morte
. Ademais, o indiciado confecciona armas artesanais e afirma que pretende matar o próprio irmão, que reside na mesma residência. A motivação do crime, segundo a vítima, estaria vinculada aos ciúmes do sobrinho em relação à esposa, havendo constantes ameaças de agressão, homicídio e confronto caso a esposa receba qualquer ajuda (Midia de digital ID. 205413764).

8. Ainda, de acordo com o prontuário médico da vítima, este sofreu
ferimento por arma branca (facão) na região do pescoço corte contuso, profundo e extenso e outro corte contuso, profundo e extenso na cabeça (com sangramento importante) em região parietal, a nível da sutura sargital entre os ossos parietais em direção ao osso occipital, em torno de 15 cm de extensão
(ID. 205413767).

9. A testemunha
Ilton Alves da Silva
, Policial Militar, declarou perante a Autoridade Policial que a equipe policial para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio em Nova Olímpia. No local, verificou-se que
Pablo da Silva Borges teria atentado contra a vida de seu tio, Edson da Silva Costa, desferindo múltiplos golpes de facão na cabeça e no pescoço
, causando lesões graves que exigiram procedimento cirúrgico no Hospital Municipal. Transcrevo:

Depoimento da testemunha Ilton Alves da Silva (ID. 205413768)
: “(...) QUE foi acionado via COPOM para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio nesta cidade. No local, apurou-se que o indivíduo identificado como Pablo da Silva Borges teria atentado contra a vida de seu tio, Edson da Silva Costa. QUE, conforme verificado, o autor desferiu múltiplos golpes de facão contra a vítima, atingindo-a na cabeça e no pescoço, o que lhe causou lesões profundas. A vítima foi prontamente socorrida pela equipe médica e encaminhada ao Hospital Municipal de Nova Olímpia, onde foi submetida a procedimento cirúrgico. QUE foram realizadas diligências na tentativa de localizar o suspeito, porém, inicialmente, não se obteve êxito. Segundo declarações da vítima, a motivação do crime teria sido ciúmes por parte de seu sobrinho em relação à esposa deste. QUE, posteriormente, por volta das 22h00, o suspeito Pablo da Silva Borges apresentou-se espontaneamente na Delegacia de Polícia de Nova Olímpia. (...)”.

10. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais e das testemunhas, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

11. Nesse sentido: (...).

17. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

18. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, sendo a decretação da prisão preventiva do indiciado, medida cabível.

19. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro a representação da autoridade policial, bem como o pedido do nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em
prisão preventiva
do(s) Indiciado(s)
PABLO DA SILVA BORGES
já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública
(...)”
.

A prisão preventiva, disciplinada nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, constitui medida cautelar de natureza excepcional, que somente pode ser decretada quando presentes, cumulativamente, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, além dos requisitos específicos elencados no artigo 312 do referido diploma legal.

No caso em análise, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se amplamente demonstrados pelos elementos probatórios colhidos na investigação policial.

Conforme apurado, em 21 de agosto de 2025, por volta das 18h40min, o paciente desferiu dois golpes de facão contra seu tio, Edson da Silva Costa, atingindo-o na cabeça e no pescoço, ocasionando lesões profundas que demandaram imediata intervenção cirúrgica.

O prontuário médico, juntado aos autos, comprova a gravidade das lesões, descrevendo a existência de ferimento corto-contuso, com sangramento importante na cabeça – ao nível da sutura sagital entre os ossos parietais, em direção ao osso occipital, com aproximadamente 15 centímetros de extensão –, além de outro ferimento corto-contuso no pescoço, região infra-auricular esquerda.

No que tange aos indícios de autoria, o depoimento da testemunha Ilton Alves da Silva, policial militar que atendeu a ocorrência, confirma que o custodiado foi identificado como autor dos golpes.

Ademais, o próprio paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial horas após os fatos, circunstância que, embora não afaste sua responsabilidade, reforça a certeza acerca da autoria.

No mais,
a denúncia foi oferecida e regularmente recebida
, o que indica que o juízo singular reconheceu a existência de justa causa para a deflagração da ação penal.

No tocante ao
periculum libertatis
, a decisão de primeiro grau apoiou-se na gravidade concreta do fato para justificar a segregação preventiva.

Com efeito, os autos revelam que o paciente, munido de um facão, desferiu golpes em regiões vitais da vítima, circunstância que, em um primeiro olhar, denota periculosidade concreta.

É certo que o delito imputado é de extrema gravidade, mas não se pode confundir a severidade abstrata do crime com a real necessidade da prisão provisória, visto que a excepcionalidade da prisão preventiva exige que se demonstre, de modo claro e individualizado, a imprescindibilidade da medida extrema para acautelar o processo.

No caso
sub examine
, não há elementos que apontem risco atual e efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente assinalam que a prisão preventiva não se presta a antecipar cumprimento de pena ou a servir de resposta imediata à comoção social, devendo ser decretada apenas quando presentes fundamentos concretos e contemporâneos.

Além disso, o paciente apresentou-se espontaneamente à autoridade policial poucas horas após o fato, comportamento que afasta a conclusão de que pretenda furtar-se à aplicação da lei penal.

Outrossim, embora a vítima tenha relatado ter sofrido ameaças de morte por parte do paciente, tal circunstância, conquanto relevante, pode ser devidamente contida mediante a imposição de cautelares adequadas, notadamente a proibição de aproximação e de contato com a vítima e as testemunhas.

Nessas condições, a manutenção da custódia provisória não se mostra proporcional, visto que medidas diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, afiguram-se suficientes e adequadas para mitigar os riscos do processo, garantindo o comparecimento do paciente a juízo, o afastamento da vítima e de testemunhas e o controle de suas atividades.

A imposição de tais medidas prestigia o princípio constitucional da presunção de inocência e evita a antecipação do cumprimento da pena, reservando a prisão preventiva ao seu caráter verdadeiramente excepcional.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem impetrada em favor de

Pablo da Silva Borges
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante o Juízo de origem, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv) não se aproximar da vítima sobrevivente ou das testemunhas a uma distância mínima de
500 [quinhentos] metros
, ou manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025